Tribunal: STF
Processo: Rcl 58030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Roberto Silva Santos Ferreira, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jandira, que teria violado a Súmula Vinculante nº 14.



    A defesa do reclamante afirma ter sido inviabilizado o acesso aos autos nº 1517929-79.2022.8.26.0299 e 1502995-66.2022.8.26.0542 em tramitação no aludido Juízo.



    Requer,



    “a) Seja concedida a liminar requerida, nos termos do Art. 14 da Lei 8038/90, Art. 158 e 161 do RISTF e Art. 989 do Código de Processo Civil, para suspender o sigilo dos autos cautelares n.º 1502995-66.2022.8.26.0542, e do principal n.º 1517929-79.2022.8.26.0299 em tramite pela Vara Criminal de Jandira - SP, determinando acesso imediato da defesa. 



    b) Seja julgada procedente a presente Reclamação em toda a sua extensão.”



    Em 24 de fevereiro de 2023, determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido, bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, providência pendente. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas constitucionalmente (art. 102, I, “l”, e art. 103-A, §3º, CRFB) tendo sido, em boa hora, incorporadas e regradas no novo Código de Processo Civil (de 2015), em seu artigo 988. Tais disposições preveem, in verbis: 



    CRFB, art. 102:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    CPC, art. 988:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º a 3º omissis



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação presta-se, portanto, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Além do regramento normativo supratranscrito, a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de utilização desta estreita via como sucedâneo recursal, ou meio de revisão per saltum de decisões ou atos de instâncias inferiores, em situações diversas daquelas em que há estrita aderência entre o parâmetro de controle e a decisão ou ato reclamado.



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, e, tratando da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, colacionam-se alguns julgados, por todos: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Estabelecidas as premissas teóricas de análise, passo a examinar o caso concreto. 



    O parâmetro de controle invocado pelos reclamantes é a Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    A decisão reclamada anexada aos autos tem o seguinte teor: “Conforme decisão proferida em 16/01/2023 foi deferido o acesso exclusivo do BO de fls. 43-46 e decisão de fls. 103-105, conforme anexos” (doc. 8). 



    Posteriormente, à luz das peças anexadas aos autos, o Ministério Público Federal assim manifestou-se:



    10. Ocorre que, foram exibidos apenas, a decisão que determina a prisão preventiva do reclamante, bem como diligências de busca e apreensão nos endereços especificados (fls. 17 a 19) e e-mail que faz referência ao deferimento do acesso da advogada “do BO de fls. 43-46 e decisão de fls. 103-105, conforme anexos” (fl. 20). 



    11. Depreende-se da decisão juntada aos autos a ocorrência de grave crime de extorsão mediante sequestro, bem como indícios de que o reclamante participou da conduta tida por ilícita: 



    “… Tudo o que foi relatado pela autoridade policial consta dos autos. Há os relatórios da investigação mostrando os veículos que participaram do sequestro das vítimas, as transferências de dinheiro e as conversas com os sequestradores, bem como a transcrição dos depoimentos prestados, termos do interrogatório, documentos, etc. A relação do suspeito Roberto com o crime de extorsão mediante sequestro parece realmente existir, até porque há a identificação dele por parte de Lizandro a partir de fotografias e a simulação de transferência via PIX tem como beneficiário Roberto. Uma vez que se trata de crime gravíssimo, ainda mais envolvendo duas pessoas, sendo uma delas menor de idade, entendo que se justifica a prisão preventiva. E considerando que não existe outra maneira mais eficaz e menos invasiva para a obtenção de provas da prática do crime em tela por parte do suspeito Roberto que não a busca e apreensão, compreendo ser o caso de também deferir o pedido de busca e apreensão domiciliar… Tendo em conta que a Polícia Civil quer ter acesso a telefones celulares e outros dispositivos eletrônico a que possam comprovar a autoria e a materialidade do crime em tela, defiro o acesso dela ao conteúdo desses aparelhos, em atenção ao posicionamento do STJ que somente o juízo pode fazê-lo: reserva de jurisdição. ...” (fl. 18). 



    Encontra-se às fls. 20, e-mail que informa o deferimento de acesso da advogada ao conteúdo dos autos. Portanto, não estão caracterizados os pressupostos de cabimento da reclamação constitucional, na linha da jurisprudência do STF, ou seja, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. 



    13. Constata-se na documentação trazida aos autos que, a autoridade reclamada, em nenhum momento, impediu o acesso do reclamante, e de sua advogada, às provas constantes do processo de origem, a evidenciar a admissibilidade da reclamação. (doc. 27)



    Do exposto, verifica-se não ter sido inviabilizado o acesso às provas constantes dos autos, havendo tão somente indicação de que havia diligência de busca e apreensão requerida pela autoridade policial e acolhida pela autoridade reclamada.



    Exsurge dos autos, portanto, que a pretensão do reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante em questão.



    Na espécie, a pretensão do reclamante traduz-se em, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível.



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926-AgR/SC, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente